Tribunal: STF
Processo: AI 598033
Classe: AI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-05-20
Data de publicação: 2008-05-20

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO - PRESTAÇÃO JURISDICIONAL - DEVIDO PROCESSO
   LEGAL. Se, de um lado, é possível ter-se situação concreta em que
   transgredido o devido processo legal a ponto de se enquadrar o
   recurso extraordinário no permissivo que lhe é próprio, de outro,
   descabe confundir a ausência de aperfeiçoamento da prestação
   jurisdicional com a entrega de forma contrária aos interesses do
   recorrente.
        RESERVA DE PLENÁRIO - RECURSO TRANCADO NA ORIGEM
   - AGRAVO DE INSTRUMENTO - INVIABILIDADE. É do relator a
   competência para julgar agravo de instrumento voltado a imprimir
   trânsito a extraordinário interposto com alegada base na alínea
   "a" do inciso III do artigo 102 da Constituição Federal. Descabe
   cogitar, no caso, de reserva de Plenário - artigo 97 do referido
   Diploma -, especialmente quando a matéria de fundo se encontra
   sumulada.
        TRIBUTO - DESARMONIA COM A CONSTITUIÇÃO FEDERAL -
   PRONUNCIAMENTO JUDICIAL - EFICÁCIA PROSPECTIVA - INADEQUAÇÃO. A
   fixação de efeito prospectivo a decisão no sentido da glosa de
   tributo disciplinado em norma não compatível com a Constituição
   implica estímulo à edição de leis à margem da Carta da República,
   visando à feitura de caixa, com o enriquecimento ilícito por
   parte do Estado - gênero -, em detrimento dos contribuintes no
   que já arcam com grande carga tributária.